Tribunal: STF
Processo: Rcl 52683
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5474538-63.2017.8.09.0134, que, ao determinar o sobrestamento do recurso extraordinário, teria interpretado de forma equivocada o que decidido no RE 1.008.116, Tema 548 da repercussão geral. 



    Alega-se que a discussão do caso concreto não é idêntica a controvérsia do citado tema. Neste busca-se “aferir a discricionariedade administrativa sobre a oferta de atendimento às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompletos em creches ou estabelecimentos congêneres, mediante criação e/ou ampliação do número de vagas” (eDoc 1, p. 8); enquanto o debate nos autos subjacentes “volta-se à aplicação incorreta do princípio da separação dos poderes e à violação aos direitos à educação infantil e assistência social à família e à infância, bem como à absoluta prioridade que se assegura às crianças na satisfação desses direitos, face a ausência de oferta de atendimento às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompletos em creches ou em Centros Municipais de Educação Infantil de forma ininterrupta, durante os 12 (doze) meses do ano” (eDoc 1, p. 10). 



    Aduz-se que, não obstante a diferença das teses, o Tribunal reclamado determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 548. 



    Entende-se que, em assim proceder, houve equívoco na interpretação do precedente, devendo, por isso, ser julgada procedente esta ação para cassar o ato reclamado e determinar seja encaminhado o recurso extraordinário para esta Casa, a fim de garantir a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do apelo extremo. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Não há pedido liminar.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente